Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva do réu, não lhe deve ser garantido o direito de recorrer em liberdade, inexistindo incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar, mormente quando determinada a adequação do estabelecimento prisional.

2. A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro, as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro.

3.Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu.

4. Conforme orientação jurisprudencial dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena base, para cada agravante observada. Pena do crime de ameaça redimensionada.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.